Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704443-91.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: FRANCISCA ANTONIA DE LIMA MACEDO AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FRANCISCA ANTÔNIA DE LIMA MACEDO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Discorre acerca do preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 15353823, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados NELSON BRUNO VALENÇA, OAB/CE n. 15.783, ANDRÉ RODRIGUES PARENTE, OAB/CE n. 15.785 e MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE n. 23.495. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026